Tribunal: TJES
Processo: 0005650-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005650-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOÃO PEDRO DA SILVA CANCELA e outros

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. USO PESSOAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impossibilidade de aplicação da atenuante de confissão,
prevista no artigo 65,
III, “d”,
haja
vista a expressa vedação
dada pela
súmula 231 do STJ,
pois

“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2.
Impõe-se a m
a
nutenção da

sentença proferida em primeiro grau em todos os termos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
JOÃO PEDRO DA SILVA CANCELA
e
THIAGO DA SILVA FRANCO SILVEIRA,
em face da Sentença
a
fls.
113/114
proferida pel
a

MM.

Ju
íza
de Direito da
5
° Vara Criminal do Juízo de Serra/
ES, Comarca da Capital,
que julg
ou
procedente a pretensão punitiva estata
l, condenando-os à pena 5 (
cinco
)
anos

e
(
quatro
)
meses

de

reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e
aplicação de advertência, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões
a
fls.
136/138-v,
a
d
efesa pugna pela
reforma da dosimetria, a fim de que seja
aplicada a atenuante de confissão.

Narra a denúncia a fl. 02/verso:

[...] Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS, de comum acordo ecom união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 23 de março de 2021, por volta das 08:00 horas, no posto "ARARA AZUL", à Rod. Es. 010, Jardim Limoeiro, ida Serra/ES, usando de grave ameaça efetivada com uso de uma Pistola AIRSOFT, cor preta, marca TAURUS, modelo 247, anunciaram o assalto e renderam a vítima Silvio Seppelfeld, e, em seguida, subtraíram dele o aparelho celular marca LG, cor azul, IMEI 352763104036899, documentos pessoais (CNH) e o veículo marca RENAULT, modelo SANDERO EXPR 10, ano 2019, cor prata, placa QUV3093, chassi 93Y5SRZ851—J 172060, que a vítima havia alugado da empresa UNIDAS. [...]

[...
]
Ao serem abordados, o DENUNCIADO 'THIAGO, que era quem conduzia o veículo roubado, admitiu o roubo do veículo e relatou aos Policiais Militares que havia guardado o simulacro de arma de fogo usado no assalto embaixo de sua cama em sua residência, situada na Rua Conceição Guimarães, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, onde a mesma foi encontrada e apreendida junto com 09 frascos da substância conhecida como "LOLO". Já o DENUNCIADO JOAO PEDRO DA SILVA CANCELA, que estava no banco do carona, negou ter participado do
crime. [...]

Tendo em vista que a autoria e a materialidade não foram objeto d
e discussão
, sendo estes indiscutíveis
e
ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
)
,
passo à análise do recurso.

Os ora apelantes apresentam seu inconformismo pela não aplicação da fração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, haja vista que esta permitira a pena-base ficar abaixo do mínimo legal.

O Magistrado,
na primeira fase da dosimetria,
para ambos os apelantes, não valorou de forma negativa nenhuma das circunstâncias judiciais prevista no artigo 59, do Código Penal, fixando, assim, a pena-base no mínimo legal
da conduta delitiva (
4 anos
)
.

Na segunda fase da dosimetria, embora
tenha
reconhe
cido

a atenuante da confissão, prevista no artigo
65, inciso III, alínea “d”,
o Magistrado
a quo
,
fundamentou

a impossibilidade de aplicá-la, visto que a pena-
base
já
estava
fixad
a
no mínimo legal.

Sobre a temática,
o
Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula 231, prevê
que

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Portanto, não há o que se falar em aplicar a confissão espontânea, eis que o Magistrado sopesou a segunda fase de acordo com o posicionamento
da
Corte de Justiça, sendo
um impedimento
intransponível.

Dessa forma, não há razão para a reforma da sentença recorrida,
devendo ser mantida em todos os seus termos.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)